Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710665-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A4 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 67726674), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito